Tribunal: TJPA
Processo: 0813740-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813740-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRAILE PAIVA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, deferiu liminar para determinar que a operadora autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico de lipoaspiração nas regiões afetadas por lipedema, incluindo exames, medicamentos, internação e demais despesas. A decisão agravada fixou multa em caso de descumprimento e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça. Inconformada, a agravante sustenta a ausência de urgência e de obrigatoriedade contratual, a taxatividade do rol da ANS e o caráter estético do procedimento, além do risco de lesão grave ao equilíbrio do sistema de saúde suplementar. Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia de lipoaspiração para tratamento de lipedema; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cirurgia de lipoaspiração, no presente caso, é prescrita com finalidade exclusivamente terapêutica, para contenção da progressão do lipedema, doença crônica, inflamatória e reconhecida pela CID-11 sob o código EF02.2, cujos sintomas incluem dor intensa, edema e limitação funcional. Os laudos médicos acostados aos autos indicam a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica para preservar a funcionalidade dos membros acometidos, não se tratando, portanto, de procedimento estético.

4.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022 introduziu regra expressa que excepciona a obrigatoriedade de observância do rol da ANS como taxativo, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os critérios legais cumulativos: prescrição por profissional habilitado, inexistência de alternativa terapêutica no rol, evidência científica de eficácia e recomendação por entidade técnica nacional ou internacional. Tais requisitos se encontram satisfeitos no caso concreto.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, quando demonstrada sua natureza funcional e não estética, bem como a imprescindibilidade terapêutica, sob pena de agravo à saúde e à dignidade do paciente. A recusa da cobertura, em tais hipóteses, é considerada abusiva e contrária à boa-fé contratual.

6.

A alegação de ausência de urgência não se sustenta diante da documentação técnica apresentada, que descreve agravamento progressivo da moléstia, risco de dano funcional irreversível e dor incapacitante. A tutela de urgência concedida se alinha aos requisitos do artigo 300 do CPC, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da parte autora.

7.

O argumento de periculum in mora inverso carece de fundamento concreto nos autos e não se sobrepõe, no caso, ao direito fundamental à saúde e à proteção da integridade física da agravada, bens juridicamente mais relevantes do que os interesses econômicos da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2494669, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12.03.2024; TJSP, AI nº 2355715-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por FRAILE PAIVA DE MATOS, deferiu medida liminar nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para determinar que a requerida Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico autorize e custeie, no prazo de 30 (trinta) dias, a cirurgia de lipoaspiração nas áreas acometidas pelo lipedema (coxas, culotes e braços), incluindo todos os procedimentos necessários, exames pré e pós-operatórios, materiais, medicamentos, equipe médica, internação e demais despesas pertinentes ao tratamento prescrito.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo da execução específica da obrigação.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante da experiência deste magistrado sobre o baixo índice de conciliação em demandas de natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.”

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: (i) a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente a ausência de demonstração da urgência do procedimento e da imprescindibilidade terapêutica; (ii) a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, ressalvadas hipóteses excepcionais, exclui da cobertura obrigatória os tratamentos não previstos na normativa da Agência; (iii) que a cirurgia pleiteada possui caráter eminentemente estético, não estando inserida no rol obrigatório de cobertura, nem tampouco prevista contratualmente; (iv) a ocorrência de “periculum in mora inverso”, considerando o impacto econômico sistêmico que decisões similares podem ocasionar ao setor da saúde suplementar; (v) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, diante da plausibilidade do direito e do risco de grave lesão de difícil reparação.

Ao final, pugna a agravante pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento integral do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de obrigação da operadora quanto ao custeio do procedimento solicitado.

Em decisão ID 29703086, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM o custeio de cirurgia de lipoaspiração nas regiões acometidas por lipedema (coxas, culotes e braços), nos termos de prescrição médica, com fundamento em laudos técnicos que atestam a necessidade do procedimento para fins terapêuticos, e não estéticos.

Compulsando os autos, extrai-se que a agravada é beneficiária de plano de saúde contratado junto à recorrente e foi diagnosticada com lipedema, enfermidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, classificada no CID-11 sob o código EF02.2, conforme laudos médicos firmados por angiologistas e cirurgiões vasculares, os quais atestam tratar-se de patologia de natureza inflamatória, crônica e progressiva, acompanhada de dor intensa, edema e limitação funcional nos membros acometidos.

Referidos laudos indicam, de forma categórica, que o tratamento cirúrgico recomendado possui caráter reparador e funcional, sendo a lipoaspiração o procedimento adequado à contenção da evolução da moléstia, à redução da dor e à preservação da mobilidade da paciente. Evidencia-se, pois, que o pedido não decorre de demanda estética, como sustenta a recorrente, mas de prescrição terapêutica inequívoca para contenção de agravamento de quadro clínico já instalado.

No tocante ao fundamento central da irresignação recursal – a exclusão do procedimento do rol da ANS –, é imprescindível trazer à lume a novel redação dada pela Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou substancialmente o regime jurídico das operadoras de planos privados de assistência à saúde, ao modificar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e incluir, em seu §13, as hipóteses em que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura:

“§ 13. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

Parágrafo único. A ausência de um procedimento no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, desde que:

I – haja comprovação de sua eficácia, à luz da medicina baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

II – exista recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou por outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional;

III – o tratamento tenha sido prescrito por médico ou odontólogo assistente;

IV – não exista alternativa terapêutica prevista no rol da ANS.”

No caso sub judice, todos esses pressupostos estão preenchidos: o procedimento foi prescrito por profissional habilitado; não há alternativa terapêutica prevista no rol da ANS com eficácia semelhante; os documentos médicos demonstram a recomendação da conduta cirúrgica baseada em literatura técnica especializada.

Desta forma, a decisão agravada encontra respaldo tanto na legislação vigente quanto na jurisprudência pátria. Neste sentido, transcreve-se precedentes ilustrativos:

“Cinge-se a controvérsia acerca da cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente para o tratamento da beneficiária acometida por Lipedema.

(...)

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que " Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017)." (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Na hipótese, extrai-se da leitura do excerto ora transcrito que o Tribunal de origem consignou como abusiva a recusa do tratamento indicado pelo médico assistente, assentando não se tratar de cirurgia meramente estética, mas parte de tratamento da moléstia que acomete a beneficiária.

Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”.

(STJ - AREsp: 2494669, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 12/03/2024)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS . RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar a operadora de saúde a autorizar cirurgias reparadoras pós-bariátricas em paciente diagnosticada com quadro de lipedema em grau avançado, com risco de comprometimento do sistema linfático .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pelo plano de saúde e (ii) a urgência e necessidade do procedimento para a saúde da paciente. III . Razões de Decidir

3. As cirurgias pleiteadas, até aqui, são consideradas reparadoras e não meramente estéticas, sendo parte integrante do tratamento do lipedema e em continuidade à cirurgia bariátrica já realizada.

4. O rol de procedimentos da ANS tem taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando comprovada sua necessidade e eficácia para a saúde do paciente.

5. A urgência do procedimento é evidenciada pelos relatórios médicos que indicam sintomas graves e risco de evolução da doença, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo: dá-se provimento ao recurso para determinar à agravada a autorização do tratamento cirúrgico, sob pena de multa diária.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23557158020248260000 Paulínia, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025).”

No que tange à alegação de ausência de urgência, ela não prospera. Os autos revelam que a agravada sofre de quadro de dor crônica, edema e sensibilidade ao toque, sintomas característicos da evolução da patologia para estágios mais graves, com comprometimento linfático e vascular. O laudo emitido pelo Dr. Antônio Gabriel Vieira Coutinho Mendes é elucidativo ao descrever que, caso não tratado, o lipedema pode causar deformidades físicas, dor incapacitante e severa restrição funcional.

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano –, a manutenção da tutela de urgência mostra-se medida que se impõe, sobretudo diante da relevância do bem jurídico tutelado: a saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com a ressalva de que

É voto.

Belém, 11 de novembro de 2025.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025